Tribunal: STJ
Processo: 0190450-91.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2901379 - RJ(2025/0118238-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
ALESSANDRA NIEDHEIDT - SP176570
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
EMBARGADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD
VIEIRA - RJ199298
ANDRE SPINARDI MELLO - SP373761
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54669008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 91288b81-d268-438e-b478-a0c7dead581c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 91288b81-d268-438e-b478-a0c7dead581c

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901379 -
RJ(2025/0118238-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
ALESSANDRA NIEDHEIDT - SP176570
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
EMBARGADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD
VIEIRA - RJ199298
ANDRE SPINARDI MELLO - SP373761
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54286962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 60ad7200-b1e7-4529-ac3f-f76dac6200bf

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 12.857-12.858):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I, a,
ART. 1.030,
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e
contradição no acórdão, pois a negativa de seguimento do recurso
extraordinário teria sido baseada, de forma genérica, na aplicação do Tema n.
e em “pressupostos de admissibilidade” do STJ, sem explicitar quais
181/STF
seriam, como se conectariam à matéria de fundo e de que modo
fundamentariam a ausência de repercussão geral, tornando incompreensível a
ratio decidendi.
Afirma ter havido omissão quanto à análise da tese de inaplicabilidade
do Tema n.
ao caso concreto, porquanto o recurso extraordinário teria
181/STF
veiculado questões constitucionais autônomas e relevantes que demandariam
exame de mérito, não restritas a pressupostos de admissibilidade.
Alega omissão quanto ao enfrentamento das teses sobre violação de
dispositivos da Constituição Federal, destacando que os argumentos
constitucionais apresentados não teriam sido sequer mencionados ou refutados,
o que impediria o exame da questão sob a ótica suscitada.
Documento eletrônico VDA54286962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 60ad7200-b1e7-4529-ac3f-f76dac6200bf

Argumenta omissão quanto ao dever de fundamentação das decisões
judiciais, ressaltando que teria sido demonstrada insuficiência e ausência de
clareza na motivação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e do
acórdão que manteve tal entendimento, sem resposta específica aos pontos
levantados sobre a suficiência e a clareza da fundamentação.
Expõe omissão quanto ao pedido formulado no agravo interno, no
sentido de seu recebimento e provimento para enfrentamento dos pontos tidos
por omissos, obscuros e contraditórios, afirmando que o acórdão teria negado
provimento sem apreciar as teses essenciais que justificariam o acolhimento do
agravo.
Ressalta que a persistência dos vícios impediria o prequestionamento
das matérias e o acesso às instâncias superiores, configurando negativa de
prestação jurisdicional e comprometendo o direito de defesa, o contraditório e o
acesso à justiça, razão pela qual se imporia o saneamento das omissões, da
obscuridade e da contradição.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
negou provimento ao agravo regimental interposto pela parte ora recorrente
em virtude da ausência de impugnação adequada, nas razões do agravo em
recurso especial e nos termos exigidos pelo
III do Código de
art. 932,
Processo Civil, aos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para
Documento eletrônico VDA54286962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 60ad7200-b1e7-4529-ac3f-f76dac6200bf

não admitir o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ e obsta o conhecimento do agravo, porque o propósito desse recurso é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade da origem.
Assim, assentou-se que qualquer alegação contida no recurso
extraordinário demandaria primeiramente e necessariamente a superação do
não conhecimento e a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do
referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam
sobre tais pressupostos, o que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Apontou-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos
referidos dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro,
verificar a correção ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não
é da competência da Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento,
ao julgar o Tema n. 181, que o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional, razão pela qual não possui repercussão geral.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão
veiculada em recurso extraordinário que envolva e demande, sob qualquer
aspecto, o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral
(Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54286962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 60ad7200-b1e7-4529-ac3f-f76dac6200bf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.901.379 / RJ
Número Registro: 2025/0118238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01904509120208190001 1904509120208190001 202524501520
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
ALESSANDRA NIEDHEIDT - SP176570
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
AGRAVADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD VIEIRA
- RJ199298
ANDRE SPINARDI MELLO - SP373761
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54657388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 9c7b8bac-987e-4b02-8d19-703f16917f12

EMBARGANTE : TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
ALESSANDRA NIEDHEIDT - SP176570
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
EMBARGADO : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD
VIEIRA - RJ199298
ANDRE SPINARDI MELLO - SP373761
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 9c7b8bac-987e-4b02-8d19-703f16917f12